Tribunal: TJDFT
Processo: 0702180-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0702180-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EXEQUENTE: FRANCISCO HELIO DE AZEVEDO AQUINO EXECUTADO: MARIA SOCORRO ALVES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FRANCISO HELIO DE AZEVEDO AQUINO contra decisão, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0707297-24.2019.8.07.0020), ajuizado em desfavor de MARIA SOCORRO ALVES E OUTROS. A decisão proferida acolheu a impugnação dos executados ao bloqueio do SISBAJUD para que fosse determinado o desbloqueio da conta bancária da impugnante, com fundamento no art. 833, X, cumulado com o art. 854, §3o, I, do CPC (ID 141012325 – dos autos da origem): “Trata-se de impugnação ao bloqueio SISBAJUD, sob a alegação de que a penhora "on line" realizada alcançou a caderneta de poupança da impugnante, com saldo inferior a 40 salários-mínimos, em ofensa ao artigo 833, inciso X, do CPC. Tenho que assiste razão à impugnante, pois os documentos acostados aos autos, sobretudo os extratos bancários e o cartão da conta, comprovam que a conta bancária constrita trata-se de caderneta de poupança, com saldo inferior a 40 salários-mínimos. Portanto, acolho a impugnação ao bloqueio SISBAJUD para determinar o imediato desbloqueio da conta bancária da impugnante, o que faço com fundamento no artigo 833, inciso X, c/c artigo 854, §3o, inciso I, ambos do CPC. Intime-se a parte exequente para indicar bens passíveis de constrição judicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do artigo 921, §1o, do CPC. Publique-se. Intimem-se.” Em seguida foram opostos embargos de declaração pelo exequente (ID 141135091), os quais foram rejeitados (ID 146289537 – do feito da origem): “Vistos, etc. Cuida-se de embargos de declaração (Id. 141135091), opostos em face da decisão que acolheu a impugnação ao bloqueio SISBAJUD (Id. 141012325), com fundamento no artigo 1.022 do CPC. Todavia, ao contrário do que pretende fazer crer o embargante, não padece a decisão embargada de qualquer "vício", que pudesse fundamentar os embargos apresentados. Diante do exposto, tendo os embargos de declaração por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição, omissão ou erro material e se a decisão não está eivada de nenhum desses vícios, REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS, mantendo a decisão embargada, pelos seus próprios fundamentos. Após, preclusa a presente decisão, proceda-se ao desbloqueio SISBAJUD nos autos, conforme determinado na decisão embargada. Publique-se. Intimem-se.” Em sua peça recursal, o exequente requer: a) a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de que seja determinada a imediata constrição, caso a ordem de desbloqueio já tenha sido efetivada; e b) no mérito, que seja reformada a decisão determinando-se a regularidade da constrição, suspendendo-se a liberação do valor penhorado, determinando-se nova tentativa de constrição, caso a ordem de bloqueio já tenha sido efetivada. Sustenta que há fortes provas nos autos da origem de que a parte agravada se utiliza da conta indicada para realizar saques, fazer transações, enviar PIX, pagamento de telefone, como se se tratasse de conta corrente, inclusive, estando evidente que a conta é utilizada para pagamento das compras por meio de cartão bancário na modalidade débito. Alega que para que a conta poupança seja protegida pela garantia da impenhorabilidade deve seguir seus pressupostos de constituição, sem que haja a realização de relevantes movimentações financeiras ou que estas sejam de grande quantidade. É o relatório. Decido. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e o preparo não foi recolhido uma vez que a parte é beneficiária da justiça gratuita (ID 37150432 – da origem). Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os arts. 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença em que o exequente pretende o pagamento da quantia de R$ 23.569,18 (ID 117998242 – do processo da origem). Nos termos do art. 833, X, do Código de Processo Civil: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos” O supracitado regramento tem como objetivo proteger a pequena reserva financeira da família. Todavia, entendimento jurisprudencial tem mitigado a regra da impenhorabilidade de quantia depositada em poupança, nos casos em que se utilize esta como se conta corrente fosse. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. CONTA-POUPANÇA. DESVIRTUAMENTO. CONTA-CORRENTE. POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO. AUXÍLIO EMERGENCIAL. COVID-19. IMPENHORABILIDADE. I - Constatado que a conta-poupança do executado é utilizada como conta-corrente, o numerário nela bloqueado não está amparado pela impenhorabilidade do art. 833, inc. X, do CPC. (...).” (07242257620208070000, Relatora: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJE: 14/10/2020). No caso, a constrição judicial recaiu sobre o valor de R$ 4.882,22 depositado na conta poupança da executada, ora recorrida, vinculada ao banco da Caixa Econômica Federal (ID’s 140972850 e 141010799 – do feito da origem). Da análise documental do feito (extratos bancários e cartão da conta – ID 140972850), nota-se que não houve desvirtuamento da utilização da poupança, havendo poucas movimentações, condizente com a utilização natural dessa modalidade de conta. Assim, e a princípio, o reconhecimento da impenhorabilidade do referido montante é medida que se impõe. Nesse sentido, são os julgados desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PRÉVIA INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAR-SE A RESPEITO DA IMPUGNAÇÃO À PENHORA. DESNECESSIDADE. BLOQUEIO DE VALORES DE CONTA-POUPANÇA. VALOR NÃO EXCEDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, IV, DO CPC. EXCEÇÕES NÃO COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2. Nos termos do art. 833, X, do CPC, as quantias depositadas em cadernetas de poupança, até o limite de 40 (quarenta salários-mínimos, são impenhoráveis, ressalvadas as hipóteses previstas no §2o do mesmo dispositivo, admitindo-se a penhora para pagamento de prestação alimentícia, assim como na hipótese de o devedor auferir mais de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. 3. Na hipótese vertente, verifica-se que os extratos constantes dos autos principais indicam que penhora foi determinada em conta poupança de titularidade da agravada, mantida na Caixa Econômica Federal, no valor de R$ 32.512,05 (trinta e dois mil e quinhentos e doze reais e cinco centavos), não se vislumbrando qualquer indício de desvirtuamento de finalidade na utilização da referida conta poupança, especialmente ante a ausência de movimentação das contas. Lado outro, não se trata de penhora para pagamento de prestação alimentícia, porquanto a cobrança se refere à cédula de crédito bancário. 4. Dessa maneira, se não houve a demonstração da ocorrência de alguma das exceções legais à impenhorabilidade, previstas no art. 833, §2o, do CPC, a garantia legal de impenhorabilidade de quantia depositada em caderneta de poupança deve ser observada. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (07120302520218070000, Relatora: Sandra Reves, 2a Turma Cível, PJe: 18/08/2021) – g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. ÔNUS DA PROVA. EXECUTADO. PENHORA DE VALORES. CONTA POUPANÇA. SALDO INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE DESVIRTUAMENTO. BLOQUEIO. CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DA PROVA. NÃO DEMONSTRADO. É ônus do executado comprovar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, nos termos do artigo 854, § 3o, I, do Código de Processo Civil. Conforme estabelece o artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis os valores depositados em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos. É possível a penhora em conta poupança quando há o desvirtuamento, sendo utilizada como conta corrente, o que não é o caso dos autos. (...).” (07239875720208070000, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, PJe: 17/11/2020) – g.n. Dentro deste particular, indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (art. 1.019, II, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 27 de janeiro de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator